Tribunal: TJSP
Processo: 2197771-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Preclusão – Matéria já analisada em recurso do ano de 2016 – Agravo de instrumento não provido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Aplicação de multa ante a reiteração de argumentos já analisados – Recurso com intuito manifestamente protelatório – Artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil – Penalidade de 2% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença.